Tribunal: TJES
Processo: 0000593-61.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 2 anos, 1 mês e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal. Além disso, a sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e extinguiu a punibilidade da contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41. O apelante sustenta a necessidade de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, alegando que a reincidência, por si só, não justifica a imposição de regime mais gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência do réu, por si só, justifica a fixação do regime inicial semiaberto, afastando a possibilidade de regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33, § 2º, "b", do Código Penal determina que o condenado reincidente inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto, salvo circunstâncias excepcionais que autorizem a fixação de regime mais brando.

4. A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é admissível a adoção do regime semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.

5. A reincidência, por si só, constitui fundamento idôneo para a imposição do regime semiaberto, não havendo ilegalidade na decisão que afastou o regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência, por si só, justifica a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

2. A Súmula 269 do STJ admite a fixação do regime semiaberto para reincidentes condenados a penas iguais ou inferiores a quatro anos, salvo circunstâncias excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, "b", e 69; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 738656/SP, Rel. Min. Quinta Turma, j. 17/05/2022, DJe 19/05/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000593-61.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EREGILDO SCHWAMBACH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 2 anos, 1 mês e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal. Além disso, a sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e extinguiu a punibilidade da contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41. O apelante sustenta a necessidade de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, alegando que a reincidência, por si só, não justifica a imposição de regime mais gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência do réu, por si só, justifica a fixação do regime inicial semiaberto, afastando a possibilidade de regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33, § 2º, "b", do Código Penal determina que o condenado reincidente inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto, salvo circunstâncias excepcionais que autorizem a fixação de regime mais brando.

4. A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é admissível a adoção do regime semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.

5. A reincidência, por si só, constitui fundamento idôneo para a imposição do regime semiaberto, não havendo ilegalidade na decisão que afastou o regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência, por si só, justifica a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

2. A Súmula 269 do STJ admite a fixação do regime semiaberto para reincidentes condenados a penas iguais ou inferiores a quatro anos, salvo circunstâncias excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, "b", e 69; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 738656/SP, Rel. Min. Quinta Turma, j. 17/05/2022, DJe 19/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EREGILDO SCHWAMBACH
, por encontrar-se inconformado com a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que condenou o denunciado ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Nas razões de apelação apresentadas (ID nº 11469199), o apelante sustenta que deve ser fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena, sob a alegação de que a reincidência não é critério suficiente para a imposição de regime mais gravoso.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (ID nº 11469200), pugna pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, mesmo após a devida intimação, se manteve silente.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
EREGILDO SCHWAMBACH
, por encontrar-se inconformado com a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que condenou o denunciado ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Nas razões de apelação apresentadas (ID nº 11469199), o apelante sustenta que deve ser fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena, sob a alegação de que a reincidência não é critério suficiente para a imposição de regime mais gravoso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, § 9º, por duas vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal, e da contravenção penal prevista no art. 21, caput, do Decreto-lei nº 3.688/41, narrando que:

[...] no dia 08 de março de 2020, não se sabendo ao certo o horário, mas na localidade de Alto Caramuru, neste Município, o denunciado ofendeu a integridade física de seu pai, Sr. LITTIO SCHWAMBACH, de 69 anos de idade, conforme Guia de Atendimento médico de fls. 09.

Também se extrai dos autos que poucos dias depois, em 11 de março de 2020, por volta das 18:00, na mesma localidade, o denunciado praticou vias de fato contra o seu pai, por meio de vários empurrões, conforme declarações do Sr. LITTIO às fls. 08.

No mais, também se constatou que nas mesmas circunstâncias acima, no dia 11 de março de 2020, o denunciado agrediu a integridade física de sua mãe, Sra. IRMA STEIN SCHWAMBACH, idosa de 64 anos de idade, mediante um soco no rosto, conforme Guia de Atendimento Médico de fls. 14 e Auto de Lesões Corporais de fls. 16.

Segundo se apurou, desde o natal de 2019 o denunciado vem morando com seus pais, ora vítimas. Embora trabalhador, ERGILDO vem consumindo bebidas alcoólicas todos os dias, quando então passa a ficar violento e agressivo com as vítimas. Durante esses episódios, diz sempre que vai matar os pais, além de agredi-los com frequência.

Nesse contexto, no domingo, 08 de março de 2020, EREGILDO cometeu a primeira agressão acima contra o seu pai. Na ocasião, após ingerir bebidas alcoólicas, ERGILDO passou a discutir com o Sr. LITTIO, quando então lhe agrediu fisicamente, ficando marcas em seu braço esquerdo.

Após ser avaliado pelo médico, notou que o idoso realmente apresentava hematoma no antebraço esquerdo de cerca de 2 X cm, comprovando-se as lesões sofridas.

Passados poucos, na quarta-feira daquela semana, dia 11 de março, o denunciado voltou a agredir seus pais. Nesse dia, novamente após ficar embriagado, EREGILDO passou a acusar sua mãe de ter subtraído seu dinheiro, quando então começou a dizer que iria quebrar o carro do pai.

No momento da discussão, EREGILDO partiu para cima da sua mãe, lhe dando um soco no rosto. Ao mesmo tempo, passou a dar vários empurrões em seu pai, que teve de se defender para não se machucar.

Após serem avaliados por médico, foi constatado que a Sra. IRMA apresentou
"esquimose no ângulo da mandíbula a esquerda com leve edema e dor ao toque", comprovando-se a lesão sofrida.

Ao ser ouvido na Delegacia, o denunciado admitiu os fatos criminosos contra seus pais, assumindo que quando faz ingestão de bebidas alcoólicas perde totalmente o controle.

[...]

Com efeito, verifica-se que a autoria e a materialidade do delito foram sobejamente demonstradas pelos elementos de prova coligidos aos autos, com destaque para o boletim de ocorrência, os guias de atendimento médico e o exame de lesões corporais, além dos depoimentos das vítimas e da própria confissão do acusado.

A controvérsia recursal reside no regime fixado para o cumprimento inicial da pena.

A despeito dos argumentos do acusado em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que o Sentenciante aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “b”, por se tratar de acusado reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Dessa forma, não se revela possível a fixação do regime aberto no caso vertente, devendo ser aplicado o disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Ademais, ao contrário do alegado pela Defesa, entendo que houve a devida fundamentação para imposição do regime semiaberto, visto que a mera reincidência é suficiente para justificar a imposição de regime mais gravoso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2.
Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido
(STJ - AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.